Tribunal: STF
Processo: HC 92996
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO
   COLEGIADA DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
   INADMISSIBILIDADE - EXTINÇÃO LIMINAR DO PROCESSO DE "HABEAS
   CORPUS" POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DA CAUSA -
   LEGITIMIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- Não cabe
   impetração de "habeas corpus", para o Plenário, contra decisão
   colegiada de qualquer das Turmas (ou do próprio Pleno) do Supremo
   Tribunal Federal, ainda que resultante do julgamento de outros
   processos de "habeas corpus" (Súmula 606/STF) ou proferida em
   sede de recursos em geral, inclusive aqueles de natureza penal.
   Precedentes.
- A jurisprudência prevalecente no Supremo
   Tribunal Federal reconhece possível, no entanto, a impetração de
   "habeas corpus", quando deduzida contra decisões monocráticas
   proferidas pelo Relator da causa. Precedentes.
- O Relator da
   causa, inclusive de ações de "habeas corpus", dispõe de poderes
   processuais para extinguir, liminarmente, de modo válido,
   processos em cujo âmbito se formulem postulações inviáveis ou
   incompatíveis com enunciados sumulares do Supremo Tribunal
   Federal ou, ainda, conflitantes com a jurisprudência predominante
   no Tribunal, embora não sumulada. Precedentes.